Tribunal: CARF
Processo: 11080.731666/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731666/2017-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.504 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
GAFISA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre a não
homologação de compensação tributária, a penalidade deve ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/02.
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento (fl.2/3) lavrada em
05/09/2017 para exigência de multa isolada em decorrência de não homologação de
compensações pleiteadas via processo administrativo no 10880.945328/2012-94. O
montante da multa lançada perfaz R$ 101.160,49.
Tendo tomado ciência do lançamento em 13/11/2017 (fl.6), o contribuinte
apresentou impugnação em 12/12/2017 (fl.9/34) via procurador (fl.36/71), alegando
em síntese que:
1. A impugnação é tempestiva;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731666/2017-33
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731666/2017-33

2. Trata-se de auto de infração que consolida cobrança da multa isolada pela não
homologação das compensações;
3. O Despacho Decisório que não homologou esses créditos foi objeto de
pagamento, sendo abusiva a exigência da presente multa;
4. O crédito decorrente da não homologação já foi pago com multa de mora;
5. Já se passaram mais de 5 anos desde a instauração do processo de crédito;
6. A multa isolada, somada à multa de mora, viola o dever de
proporcionalidade;
7. A exigência de multa pela não homologação viola o direito de petição e é
verdadeira sanção política;
8. O Fisco perdeu o prazo de lançar a referida multa isolada;
9. O prazo decadencial nos chamados tributos sujeitos ao lançamento por
homologação está previsto no art.150, §4o do CTN;
10. Inexiste fundamento legal para a base de cálculo eleita;
11. De 2010 a 2014, a base de cálculo da multa em questão era o valor do
crédito não homologado;
12. A presente multa está sendo exigida sobre o valor do débito, à luz da novel
dicção legal, o que se mostra mais gravoso para o contribuinte e, portanto, viola o
artigo 106 do CTN;
13. O lançamento é nulo em face da inadequação da base de cálculo;
14. Não houve má-fé por parte do contribuinte;
15. O STF, ao julgar a ADIN 1.976, consagrou diretivas referentes ao acesso
dos contribuintes ao processo administrativo;
16. O RE 796.939 está submetido ao rito de Repercussão Geral;
17. O auto de infração desrespeita a proporcionalidade;
18. Requer o cancelamento da multa isolada;
19. Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive a
juntada de novos documentos.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque:
despachos de encaminhamento (fl.7, 8, 77 e 81).
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/02, conforme acórdão n. 102-
003.139, de 31 de agosto de 2022 (e-fls. 82).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 100,
repetindo, em linhas gerais, os mesmos fundamentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731666/2017-33

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício que exige multa isolada de 50%
sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no processo no
10880-945328/2012-94.
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731666/2017-33

Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 219
DF CARF MF
Original